Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE. EXISTENTE. ALTA DE PACIENTE. ACOMPANHAMENTO DO MÉDICO ASSISTENTE.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. O Acórdão restou obscuro quanto à burocratização do processo para liberação de paciente internado, desde que já autorizado pelo médico assistente.

3. Embargos providos para sanar obscuridade.